Tribunal: TJDFT
Processo: 0712698-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CHAMADA EM NOME DA EMPRESA. VAZAMENTO DE DADOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. FORNECIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade do fornecedor de serviços somente é afastada quando inexiste o defeito apresentado ou quando decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme disposto no art. 14, § 3o, do CDC
2. A hipótese de tentativa de fraude por terceiro, que se utiliza do nome da empresa, indica claramente a culpa de terceiro, uma vez que a fornecedora não possui ingerência sobre as chamadas efetuadas por terceiros em seu nome, mas apenas sobre aquelas realizadas por seus próprios funcionários.
3. Não havendo qualquer falha imputável à empresa fornecedora, não há que se falar em sua responsabilização, eis que ausente o nexo causal entre eventuais danos e a sua atuação.
4. Recurso desprovido.